Tribunal: TJMT
Processo: 1013206-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013206-77.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CENTRO OESTE COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 16.492.534/0001-12 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), CAIO CESAR MARTINS FERREIRA - CPF: 057.619.041-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. EMPRESA COM ATIVIDADES ENCERRADAS. FATO GERADOR INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade e extinguiu execução fiscal, ajuizada com base em Certidão de Dívida Ativa referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

2. A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador, diante do encerramento regular das atividades da empresa executada anteriormente ao exercício fiscal de 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a baixa do CNPJ da empresa, antes do exercício fiscal de 2015, é suficiente para afastar a validade da CDA e a continuidade da execução fiscal referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Taxa de Fiscalização de Funcionamento pressupõe a existência de atividade empresarial ou efetiva atuação da fiscalização municipal sobre o estabelecimento.

5. Demonstrado nos autos que a empresa encerrou suas atividades de forma regular e anterior ao fato gerador, não há incidência do tributo, inexistindo base para a CDA.

6. A ausência de baixa no cadastro municipal, por si só, não legitima a cobrança de tributo se não há exercício de atividade econômica nem atuação do poder de polícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da Certidão de Dívida Ativa relativa à Taxa de Fiscalização de Funcionamento exige a efetiva existência de atividade empresarial ou exercício do poder de polícia pelo Município no período correspondente. 2. O encerramento regular das atividades da empresa em período anterior ao fato gerador afasta a exigibilidade do tributo.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:

n/a
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1043916-00.8340-8.01, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 22.02.2022.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta p
elo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da 2a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
que, nos autos da execução fiscal
n. 1013206-77.2020.8.11.0003
ajuizada em face de
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito
.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada foi indevidamente acolhida, uma vez que a matéria discutida demandaria dilação probatória e que a C
DA
possui presunção de certeza e liquidez.

Sustenta, ainda, que a baixa do CNPJ junto à Receita Federal e à Junta Comercial não afasta, por si só, a incidência da Taxa de Fiscalização de Funcionamento, especialmente diante da ausência de baixa perante o Município.

Argumenta, também, que a cobrança do tributo é legítima mesmo diante da inatividade da empresa, diante da manutenção da inscrição municipal, e pugna, ao final, pela reforma da sentença para prosseguimento da execução fiscal.

Por fim, requer o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais imposta à Fazenda Pública.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com o reconhecimento da validade da CDA no 519/2020, ou, subsidiariamente, o afastamento ou redução da verba honorária imposta na sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia
Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (MT)
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1013206-77.2020.8.11.0003 ajuizada em face de
CENTRO OESTE COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
, acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu o feito.

A controvérsia gira em torno da validade da CDA emitida para cobrança da
Taxa de Fiscalização de Funcionamento
, considerando que
,
à época do fato gerador,
a empresa executada
já havia encerrado suas atividades empresariais
.

C
onforme consta dos autos, a empresa executada demonstrou,
documentalmente
, que encerrou regularmente suas atividades empresariais em data anterior ao exercício fiscal de 2015, sendo a baixa devidamente registrada nos órgãos competentes.

O Município, por outro lado, não logrou êxito em demonstrar que houve, de fato, exercício de atividade empresarial ou incidência de poder de polícia municipal sobre o estabelecimento no período de referência.

O procedimento administrativo foi iniciado apenas em 2016, conforme indicado no documento de Id. 35215183, após mais de um ano do encerramento da empresa, o que evidencia ausência de fato gerador no exercício fiscal cobrado.

Não se mostra cabível, portanto, a subsistência da CDA e, por consequência, da execução fiscal baseada em tributo cuja ocorrência do fato gerador não restou configurada.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA DOCUMENTAL.
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EXECUTADA ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO.
Verificado que a sociedade executada não mais exercia as suas atividades, de forma que não estava sujeita à fiscalização geradora do crédito tributário executado, é indevida a sua cobrança. A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao Município não tem o condão de tornar devido o pagamento da taxa”.

(TJ-MG - AC: 10439160083408001 Muriaé,
re
. Des. Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

[sem destaque no original]

Por fim, a condenação em honorários sucumbenciais decorre da aplicação do princípio da causalidade, uma vez que a Fazenda Pública deu causa ao ajuizamento da execução fundada em título cuja exigibilidade foi afastada judicialmente com base em prova documental inequívoca.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025